Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Processo : 0704657-35.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 176585190 e declaratórios rejeitados ao id. 180448611 dos autos originários n. 0014772-19.2016.8.07.0007), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Fundamentou o juízo singular: Em relação ao pedido de pesquisa no sistema SNIPER, esclareço que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), desenvolvido no Programa Justiça 4.0, pelo CNJ, identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. Conquanto isto, tais pesquisas podem ser adotas pela parte interessada, dirigindo diretamente à Junta Comercial, requerendo a pesquisa acerca da existência de registro de empresas em nome do devedor. Ademais, este Juízo não tem cadastro no sistema “SNIPER”. Além disso, as demais pesquisas de bens já foram realizadas pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo, restando infrutíferas. Neste contexto, é de se concluir que a pesquisa pretendida restará inócua, sem nenhum efeito prático para a satisfação do crédito, razão pela qual indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório. O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta o cabimento da consulta, com amparo no art. 139, inc. IV, do CPC. Afirma que a ferramenta SNIPER já se encontra devidamente implementada, por exigência do CNJ, sendo amplamente utilizada pelos juízes com a finalidade de localizar ativos dos devedores. Ressalta o esgotamento de todas as medidas convencionais sem êxito na localização de bens em nome da agravada, restando o uso da ferramenta SNIPER para conferir efetividade à execução. Pede a concessão da “tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, a fim de autorizar a utilização do sistema SNIPER, como requerido, suspendendo-se todo e qualquer efeito da r. decisão recorrida, até decisão final deste agravo”. No mérito, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nada obstante, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta ao sistema SNIPER e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Ocorre que a mera suspensão/arquivamento do processo originário não gera o periculum in mora, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator